Tribunal: TJMT
Processo: 0001833-36.2006.8.11.0010
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001833-36.2006.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GENIVALDO CORSINO BISPO (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), APARECIDO CARLOS CARVALHO (APELANTE), ANDRESSA CRISTINA SILVA AGUIAR (VÍTIMA), KRISLAINE VIEIRA RODRIGUES (VÍTIMA), DEBORA CRISTINA SANTINI - CPF: 495.512.991-91 (VÍTIMA), MAURICIO ANDERSON ALVES (VÍTIMA), NATALICIO JOSÉ FIUZA (ASSISTENTE), Ronair miranda da silva (ASSISTENTE), WILSON SOUZA (ASSISTENTE), VANDER MARCIO DA SILVA - CPF: 345.825.761-68 (ASSISTENTE), MAURICIO ANDERSON ALVES (ASSISTENTE), ANDRESSA CRISTINA SILVA AGUIAR (ASSISTENTE), KRISLAINE VIEIRA RODRIGUES (ASSISTENTE), APARECIDO CARLOS CARVALHO (TERCEIRO INTERESSADO), VALDIR PEREIRA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GENIVALDO CORSINO BISPO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ARTIGO 157, § 2°, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL COM REDAÇÃO ANTERIOR A LEI N. 13.654/18) – ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE ROUBO MAJORADO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – POSSIBILIDADE – RECONHECIMENTO PESSOAL NÃO CONFIRMADO EM JUÍZO – INEXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS VÁLIDAS – CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL - RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.

A condenação apenas pode ser decretada se, e somente se, os elementos probatórios produzidos se apresentarem com um grau de elevada segurança e confiabilidade, de tal modo que enraízem no juízo motivos para crer que seu conteúdo é verdadeiro, ou ao menos com uma probabilidade de tal ordem que se permita dizer, acima de qualquer dúvida, a ocorrência do fato criminoso e do autor dele.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001833-36.2006.8.11.0010

APELANTE: GENIVALDO CORSINO BISPO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
GENIVALDO CORSINO BISPO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Jaciara, que julgou parcialmente procedente a denúncia para condena-lo
à pena de
07 (sete) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, no regime fechado
e ao pagamento de 189 (cento e oitenta e nove) dias-multa,
fixado o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos,
pela prática do delito de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, previsto no artigo
157, § 2°, inciso I e II, do Código Penal (redação anterior a Lei n. 13.654/18) e absolver o acusado APARECIDO CARLOS CARVALHO do mesmo delito
. (id. 128586239, p. 417).

Nas razões recursais, a Defensoria Pública pugna pela absolvição de Genivaldo Corsino Bispo do delito de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, ao argumento de
“ausência de provas da autoria delitiva, tendo em vista a impossibilidade de condenação com fundamento exclusivamente no reconhecimento, mesmo que confirmado em juízo, tendo em vista a ausência de corroboração por outras provas”.

Subsidiariamente, busca a
“aplicação da fração de 1/3 (um terço) em razão da majorantes, modificação do regime inicial, bem como seja revista a multa aplicada, em atenção ao princípio da proporcionalidade”

(id. 128586239, p. 426).

Nas contrarrazões, o Ministério Público requereu o desprovimento de todos os apelos interpostos (id. 128586248).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso interposto (id. 132865191).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GENIVALDO CORSINO BISPO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Do pleito absolutório.

Conforme relatado, busca a Defensoria Pública a absolvição do apelante por
“ausência de provas da autoria delitiva, tendo em vista a impossibilidade de condenação com fundamento exclusivamente no reconhecimento, mesmo que confirmado em juízo, tendo em vista a ausência de corroboração por outras provas”.

Na hipótese, a materialidade delitiva restou comprovada pelo boletim de ocorrência (id. 128586238, p 52), além das provas orais colhidas ao longo da instrução criminal.

Quanto à autoria, o acusado Genivaldo Corsino Bispo
, ao ser ouvido em Juízo, negou ter praticado o delito.

Ao serem ouvidas na fase policial, as vítimas Andressa Cristina Silva Aguiar (id. 128586238, p. 54), Krislaine Vieira Rodrigues (id. 128586238, p. 56), reconheceram o apelante como sendo um dos autores do delito.

Convém ressaltar que foram respeitadas as disposições do art. 226, do CPP, vez que, conforme consta nos autos de reconhecimento de pessoa,
“na presença de testemunhas, após a observância do que dispõe o art. 226, item I, do Código de Processo Penal e, com a apresentação de VALDIR PEREIRA DOS SANTOS, vulgo “Corcoran”, APARECIDO CARLOS CARVALHO e GENIVALDO CORSINO BISPO, no local adequado para reconhecimentos nesta Delegacia, reconheceu GENIVALDO CORSINO BISPO, bem como, a voz deste, como um dos assaltantes que descreveu em seu depoimento”
.

Note-se que que, conforme determina o artigo 226, do CPP, as vítimas descreveram a pessoa a ser reconhecida (inciso I), apontaram o réu, dentre outras duas pessoas (inciso II), bem como foi realizado em local adequado (inciso III) e foi lavrado auto pormenorizado, subscrito pelo Delegado de Polícia, na presença de duas testemunhas (inciso IV), não havendo desse modo, afronta ao referido dispositivo.

Já, ao serem ouvidas em Juízo, as testemunhas NATALÍCIO JOSÉ FIUZA e ANDRESSA CRISTINA SILVA AGUIAR SENRA, alegaram não se recordarem dos fatos com exatidão, visto que já teriam se passado 14 (quatorze) anos da sua ocorrência. Além disso, Andressa Cristina disse não se recordar se teria realizado o reconhecimento pessoal.

A vítima Krislaine Vieira Rodrigues ao ser ouvida em Juízo, por temor, requereu ser ouvida sem a presença dos acusados.

Em seu depoimento, ratificou a versão apresentada na Delegacia de Polícia, afirmando que teria reconhecido um dos réus na fase administrativa, contudo sem indicar qual dos réus. Confira-se:

“lembra que era final de expediente e estava trabalhando na mesa ao lado; que geralmente trabalha no caixa, mas neste dia não estava no caixa; que entraram dois e a depoente estava à direita na porta; que quem conseguiu correr, correu; que a depoente não conseguiu correr; que foi agredida na cabeça; que tomou coronhadas na cabeça; que dois entraram no supermercado; que eles entraram com rosto limpo; que os reconheceram em Jaciara; que foram até a padaria do mercado ver se tinha dinheiro; que não tinha dinheiro; que daí deu uma coronhada em sua cabeça e a jogaram no chão; que não se recorda se entraram os dois ou se um ou dois ficou lá fora; que esta parte não está se recordando; que este Mercado era o Santini; que ele ficava em Juscimeira, na avenida JK, que é a principal; que acha que na verdade reconheceu um deles; que não se lembra o nome dele; que ele estava com arma; que tanto é que levou uma coronhadas na cabeça; que lembra que um estava com arma; que foi este que bateu na depoente; que reconheceu um por causa da barba no rosto”
. (sic, depoimento extraído da sentença condenatório de id. 128586239, p. 418).

Na espécie, embora não tenha ocorrido violação ao disposto no art. 226, do CPP, e que tenha confirmado ter identificado um dos réus como autor dos fatos, observa-se que o depoimento a vítima em Juízo se deu de forma confusa e isolada de outros elementos de prova.

Assim, apenas uma das vítimas confirmou ter reconhecido um dos acusados, sem indicar qual deles, tendo as demais testemunhas não se recordado dos fatos.

Ademais, o apelante Genivaldo não foi apreendido em posse dos objetos produto do crime e não há nenhuma outra prova independente capaz de subsidiar a sua responsabilidade penal.

Nesse cenário, inviável a manutenção do decreto condenatório, eis que não comprovado em Juízo a autoria do delito.

Convém ressaltar que embora o reconhecimento perante a autoridade policial seja bastante para dar início à persecução penal, não possui força probante necessária para consubstanciar o juízo de certeza exigido pela esfera judicial, dependendo, pois, de confirmação por elementos outros, produzidos à luz das garantias constitucionais, os quais não foram carreados pela acusação.

Portanto, na seara criminal, estando a prova frágil e insuficiente a comprovar a efetiva autoria delituosa, não há falar em édito condenatório, a teor do princípio in dubio pro reo, de forma que é de rigor absolver o apelante do delito imputado a ele na exordial acusatória.

Esse é o mesmo entendimento aplicado por essa Câmara Criminal:

“[...] A Justiça vive de provas, não de qualquer prova, mas daquela que infunda no Juiz a certeza quanto à autoria e a materialidade do delito, especialmente porque, em razão do princípio da inocência – consagrado em nível constitucional – milita em prol do acusado o favor da dúvida, conforme parêmia in dubio pro reo. [...]” (Apelação Criminal n. 0000025-39.2019.8.11.0010, Relator Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/02/2021).

“[...]“Apenas deverá ocorrer um decreto condenatório diante de um juízo de certeza, motivo pelo qual, se a prova dos autos não gera a convicção de que foi o apelante um dos autores do crime de roubo, impõe-se a respectiva absolvição.” (TJMT, Ap nº 92742/2014)” (Apelação Criminal n. 0021340-89.2015.8.11.0002, Relator Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/06/2021).

Deve-se acrescentar, ainda, de que não há possibilidade de condenação de um indivíduo com base, exclusivamente, em provas indiciárias, é fundamental que a prova seja produzida sob o contraditório judicial, o que não ocorreu no caso, uma vez que o art. 155 do CPP proíbe a utilização exclusiva da prova indiciária.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. DELITOS DE FURTO QUALIFICADO, ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. RECURSO MINISTERIAL. AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. - Conquanto existam provas da materialidade dos crimes narrados na denúncia, o mesmo não pode se dizer em relação à autoria delitiva, uma vez que não foram produzidas provas judicializadas das supostas práticas delitivas praticadas pelos réus. Assim, conforme art. 155 do Código de Processo Penal, o édito condenatório não pode estar baseado exclusivamente nas provas inquiritoriais, razão pela qual a manutenção da absolvição dos acusados é medida de rigor. (TJMG - Apelação Criminal 1.0710.17.003237-3/001, Relator(a): Des.(a) Catta Preta , 2ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 08/08/2019, publicação da súmula em 20/08/2019)”

Por isso, considerando a ausência de outros elementos que corroborem a inicial acusatória e o reconhecimento pessoal, em obediência ao princípio do
in dubio pro reo
, impositiva a absolvição de Genivaldo Corsino Bispo, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Diante do exposto e em dissonância com o parecer ministerial, DOU PROVIMENTO ao recurso defensivo para absolver Genivaldo Corsino Bispo do delito de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023